Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733734-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUDOVICO MARIANO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto pelo autor JOSE LUDOVICO MARIANO contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso concreto, ao interpor recurso inominado a parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, e das custas processuais (ID 50659509), todavia sem as guias correspondentes; em razão disso, o despacho de ID 51339473 intimou o recorrente para apresentar as guias correspondentes, sob pena de deserção. Com efeito, o despacho foi disponibilizado no DJe em 18/09/2023 e publicado no dia 19/09/2023. Assim, o prazo para apresentação dos documentos, nos termos dos arts. 932, p.u., e 218 ambos do CPC/15, encerrou-se no dia 26/09/2023 às 23h59, sem qualquer manifestação da recorrente (ID. 51801080). As guias do preparo se fazem necessárias para comparar os códigos de barras com os comprovantes e verificar se o valor recolhido realmente se refere ao processo e às partes. Portanto, não desincumbido a parte de comprovar o regular recolhimento do respectivo preparo, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação em favor do Autor. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito